Tribunal: STF
Processo: RE 423062
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ATO JURÍDICO
   PERFEITO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A questão relativa à
   ofensa ao princípio da legalidade e ao ato jurídico perfeito não
   foi oportunamente suscitada nas razões do apelo extremo e, por
   isso, não pode ser conhecida nesta fase processual.
2.      Agravo
   regimental improvido.